Tribunal: TJDFT
Processo: 0730788-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. NÃO CABIMENTO DA DESPERSONALIZAÇÃO.

1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica tem o escopo de coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade.

2. O entendimento consolidado da jurisprudência é de que, diferente da admissibilidade do incidente de desconsideração da personalidade, em que indícios mínimos são suficientes para a instauração, o mérito da desconsideração exige prova cabal dos requisitos legais.

3. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade.

4. Havendo apenas a demonstração do inadimplemento, da ausência de bens em nome do executado e de que esse é sócio de uma empresa, não se justifica a desconsideração inversa da personalidade jurídica se não demonstradas provas robustas do desvio de finalidade e da confusão patrimonial.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.